Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PLEITO REVISIONAL ACOLHIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, com pedidos de suspensão da cobrança, repetição em dobro do indébito e reparação por danos morais.
2. Pelo princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso.
3. In casu, a apelante deixou de fundamentar ou repristinar os fundamentos relacionados à repetição em dobro do indébito, à suspensão da cobrança e à condenação por danos morais, tendo limitado nas razões recursais a suscitar a preliminar de cerceamento de defesa. Além disso, o pedido revisional já foi acolhido na sentença, inexistindo interesse recursal em renová-lo.
4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar a necessidade ou não de sua realização, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas (art. 370, parágrafo único, do CPC).
5. O pedido revisional foi acolhido na sentença, e os pleitos de repetição em dobro do indébito, suspensão da cobrança e de indenização por danos morais não dependiam da prova pericial contábil requerida.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Preliminar de violação à dialeticidade recursal reconhecida de ofício. Unânime.